Tribunal: TJPA
Processo: 0802664-57.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802664-57.2022.8.14.0123

APELANTE: JOAO BATISTA MENDES PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena reclusiva de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

2. O apelante pleiteia a detração do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o tempo de prisão provisória deve ser detraído para readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 42 do Código Penal determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena, cabendo ao juiz, ao proferir sentença condenatória, realizar a detração para fins de definição do regime inicial, conforme o art. 387, §2º, do CPP.

5. No caso concreto, a detração não altera o regime inicial semiaberto fixado na sentença, uma vez que o réu é reincidente, nos termos do art. 33, § 1º, alínea "c", do Código Penal.

6. A Súmula 269 do STJ admite a adoção do regime semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais, como ocorre no presente caso.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, mostra-se irrelevante a detração do tempo de prisão cautelar quando o regime mais gravoso decorre da reincidência do apenado.

8. Além disso, a Corte Especial possui entendimento firmado no sentido de que, quando não há alteração do regime inicial, a detração penal compete ao juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei 7.210/1984.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A detração do tempo de prisão provisória é irrelevante quando o regime inicial mais gravoso decorre da reincidência do réu. 2. Não havendo alteração do regime inicial prisional, a detração penal deve ser realizada pelo juízo da execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42 e art. 33, § 1º, "c"; CPP, art. 387, § 2º; Lei nº 7.210/1984, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2037116/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 02/08/2022; STJ, AgRg no HC n. 768373/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgRg no HC n. 712.395/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16/08/2022; Súmula 269/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Batista Mendes Pantoja apela de sentença do Juízo da Comarca de Novo Repartimento/PA, que o condenou à pena reclusiva de 2 anos, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 16343862).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a detração do tempo de prisão provisória, para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, nos termos do art. 397, §2º, do CPP (ID 16343876).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 16343878), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20088721).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal cinge-se exclusivamente ao pedido de realização da detração da pena do tempo em que o recorrente esteve preso preventivamente.

Não obstante, inexiste a omissão apontada na sentença quanto ao não reconhecimento da detração penal.

A esse respeito, o art. 42 do Código Penal prevê que seja computado na pena o tempo de prisão provisória, devendo o juiz, ao proferir sentença condenatória, fazer a detração para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, conforme disposto no art. 387, § 2º, do CPP.

No caso dos autos, o juízo sentenciante deixou de realizar a detração penal, pois o período em que o réu permaneceu preso provisoriamente seria insuficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena, estabelecido no semiaberto em razão de ser reincidente, nos termos do art. 33, § 1º, alínea “c”, do CP (ID 16343862, pág. 7).

Com efeito, conforme se extrai de consulta ao processo n. 0006772-98.2017.8.14.0104, mencionado na certidão de antecedentes criminais de ID 16343787, o réu possui condenação com trânsito em julgado, sendo, portanto, reincidente com circunstâncias judiciais favoráveis.

Desse modo, o juízo não se afastou do entendimento sumulado pelo STJ segundo o qual “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais” (Súmula n. 269/STJ), hipótese retratada nos autos.

Sendo assim, “mostra-se irrelevante, na hipótese, a detração do tempo de prisão cautelar, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, tendo em vista que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em razão da reincidência do apenado” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2037116/SP
, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 02/08/2022).

Sob outro ângulo, importante consignar que a jurisprudência da Corte Especial firmou-se no sentido de que, “não havendo alteração de regime inicial prisional, não compete ao juízo de conhecimento, mas sim ao de execução, promover a detração penal” (STJ,
AgRg no HC n. 768373/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023).

Ademais, “é da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência” (STJ,
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16/08/2022).

Destarte, considerando que o argumento veiculado no apelo defensivo não merece acolhida, inexiste margem para reforma da sentença, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaltando a inexistência de ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025